Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700052-65.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ LTDA RECORRIDO: TAYRINE HAIANA OLIVEIRA BATISTA LEAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO DE CONTRATO PELO COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, no âmbito de ação de resilição de contrato de promessa de compra e venda de terreno, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de 90%(noventa por cento) dos valores pagos pelo comprador ao longo do negócio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. Em um segundo momento, o caso exige a análise da higidez das cláusulas contratuais (cláusulas penais) que estabelecem uma série de sanções, reduzindo significativamente o montante a ser restituído ao consumidor. III. Razões de decidir 3. Verificado nos autos que a sentença sob revisão justifica, com base em precedentes jurisprudenciais, a justeza da parcela do valor a ser restituída à autora que deve ser retida pela ré (10%), afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de resilição de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, admite-se a retenção de parcela dos valores pagos ao longo da relação contratual em patamares situados entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento). 5. Cabe à parte, no desempenho de seu ônus processual, demonstrar em bases concretas as razões que justificam o reconhecimento do direito à retenção de valor superior ao mínimo de 10%(dez por cento). 6. A cobrança de valores do comprador a título de fruição do imóvel, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, não se justifica em casos envolvendo a negociação de lotes que jamais foram edificados ou de alguma forma ocupados pelo comprador. 7. A incidência da regra que autoriza a restituição parcelada dos valores devidos ao comprador e somente depois de cumprido o prazo de carência não pode ser aplicada retroativamente sobre contratos firmados anteriores à Lei n.o 6.766/1979. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único e inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos declaratórios; b) artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, afirmando ser lícita a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia desembolsada pela parte recorrida tendo em vista a culpa desta pela resolução contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedente do STJ. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB/GO 38.049. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único e inciso II, do CPC, “na medida em que o Juízo ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.593/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 3/10/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera lastreado na aventada afronta aos artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, porquanto “A revisão do percentual de retenção fixado pelas instâncias de origem demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede especial, conforme a Súmula 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.097.363/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN 15/8/2025). Ademais, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJEN 15/5/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 810/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 20/5/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas conforme requerido em ID 74946192. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031